Tribunal: TJDFT
Processo: 0731453-59.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731453-59.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WANDERSON DA SILVA COSTA APELADO: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Wanderson da Silva Costa contra a sentença proferida pela 1a Vara Cível de Ceilândia que, em ação monitória proposta por Centro de Ensino WGS LTDA – ME, julgou procedente o pedido formulado na petição inicial (ID no 38842344). 2. Diante da notícia de que as partes realizaram acordo extrajudicial (ID no 43263072), intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se persiste interesse recursal, sob pena de não conhecimento. 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 7 de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO